Tribunal: TJPA
Processo: 0801564-96.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801564-96.2023.8.14.0005

APELANTE: LUZIA ZENI OTTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801564-96.2023.8.14.0005

APELANTE: LUZIA ZENI OTTO

ADVOGADO: ALEXIA MAYANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devida a cobrança decorrente de contrato de empréstimos consignado questionado.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude da contratação questionada, tendo sido juntada cópia do contrato de empréstimo e comprovante de transferência dos valores disponibilizados à autora, tudo devidamente assinado e acompanhado da documentação pessoal respectiva, inexistindo no contrato qualquer indício de que teria sido firmado de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801564-96.2023.8.14.0005

APELANTE : LUZIA ZENI OTTO

ADVOGADO : ALEXIA MAYANE OLIVEIRA SILVA

APELADO : BANCO PAN S/A

ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUZIA ZENI OTTO,
contra sentença proferida nos autos de

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
,
movida em face de

BANCO PAN S.A.
.

Consta da inicial da ação: que a autora, beneficiária do INSS, tomou conhecimento de que foram realizados dois empréstimos indevidos em seu benefício, a saber: - contrato 32699200204 – valor R$ 705,46 ; e - contrato 010118042814 – valor R$ 8.000,00; que a autora nega ter solicitado ou contratado referidos empréstimos; que diante da inexistência da celebração contratual, requereu a procedência da ação, para que seja a requerida condenada à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 18919697), onde aduziu pela legalidade da contratação, no tocante ao empréstimo gerado pelo contrato 32699200204. Sustenta que a autora, diversamente do que alega, aderiu à contratação do empréstimo consignado questionado, sendo o valor correspondente disponibilizado mediante TED em conta bancária de titularidade da autora, conforme previsão contratual. Desse modo, sustentando a mais absoluta regularidade contratual, requer a improcedência da demanda.

Réplica devidamente apresentada (id 18919702).

Prolatada sentença (ID. 18919706), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. No tocante ao contrato número 010118042814, constatou o julgador tratar-se de contratação feita com o Banco C6, - conforme extrato juntado pela autora -, instituição que não tem nenhuma relação com o Banco PAN, não fazendo sequer parte do mesmo grupo econômico. Desse modo, desacolheu a pretensão do autor nesse ponto. No tocante ao contrato de nº 32699200204, considerou que a instituição financeira demonstrou a legalidade da contratação por meio das documentações apresentadas, de modo que julgou totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 18919708), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, reafirmando os argumentos trazidos na inicial, de que não teria celebrado qualquer contratação com a apelada, e que não recebeu os valores correspondentes, de modo que requer a reforma da sentença de piso, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (id 18919712).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801564-96.2023.8.14.0005

APELANTE: LUZIA ZENI OTTO

ADVOGADO: ALEXIA MAYANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio, no que concerne ao contrato de nº 32699200204. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Inicialmente, no que diz respeito ao contrato 010118042814, apontado na inicial pela autora, bem observou o magistrado que referido empréstimo fora celebrado com instituição bancária diversa, conforme extrato apresentado pelo autor, instituição essa (Banco C6) que não quem qualquer relação com a requerida, sequer fazendo parte do mesmo grupo econômico. Desse modo, julgou improcedente o pedido do autor no tocante a esse empréstimo.

No que diz respeito ao contrato de nº 32699200204, que foi de fato celebrado com o requerido, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo (id 18919698) e comprovante de transferência dos valores disponibilizados à autora (id 18919700), tudo devidamente assinados e acompanhado da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesse contrato qualquer indício de que teria sido firmado de maneira fraudulenta.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade da contratação questionada e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024